Tribunal: TJMT
Processo: 55716-02.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 27/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210001938853
Data/hora de protocolamento: 20/05/2021 18:08
Número do processo: 8055716-60.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: ADAUTO DO SANTOS REIS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 83625488191
Nome do autor/exequente da ação: diogo tadeu alves correa
Bloqueio agendado para envio? Não
Repetição programada? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
20879156104: EZELL HIGINO PEREIRA R$ 0,00
Respostas
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 1.175,39 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 04:10
18:08 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 1.175,39 (02) Réu/executado - 20 MAI 2021 20:34
18:08 SANTOS REIS sem saldo positivo.
26/05/2021 16:14
1 / 2
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 1.175,39 (02) Réu/executado - 20 MAI 2021 23:13
18:08 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 1.175,39 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 19:08
18:08 SANTOS REIS sem saldo positivo.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
20 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 1.175,39 (02) Réu/executado - 21 MAI 2021 20:43
18:08 SANTOS REIS sem saldo positivo.
26/05/2021 16:14
2 / 2